Tribunal: STF
Processo: ARE 1574857
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processo seletivo simplificado. Contratação temporária. Candidato aprovado que se autodeclarou pardo. Heteroidentificação. Cláusulas do edital. Fatos e provas. Súmulas 279 e 454/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. Para dissentir do que foi decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.